Tribunal: STF
Processo: Pet 11505
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal pela prisão preventiva, busca e apreensão, sequestro/bloqueio de bens e afastamento de sigilo de dados telefônicos e telemáticos em face de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA (CPF 981.418.564-72), THIAGO BEZERRA LIMA DA SILVA(CPF 038.838.341-06), DIRLEI PAIZ (CPF 025.789.169-26), ISAC HILLE SOARES FERREIRA (CPF 055.700.611-26), FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF 083.657.661-67), LUCAS YUKI DE MELO (CPF 089.705.769-40), JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS (CPF 042.665.821-37), JULIANO DA SILVA MARTINS (CPF 027.402.259-11), ALEXSANDER EUFRASIO (CPF 410.991.968-17) e JOSÉ RENATO GASPARIN JÚNIOR (CPF 074.308.789-54).
Intimada, a Procuradoria-Geral da República encampou parcialmente a representação da autoridade policial (fls. 432-468).
Em decisão de 8/8/2023, deferi parcialmente e decretei, entre outas medidas, a prisão preventiva de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA (CPF 981.418.564-72), DIRLEI PAIZ (CPF 025.789.169-26), ISAC HILLE SOARES FERREIRA (CPF 055.700.611-26), FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF 083.657.661-67), LUCAS YUKI DE MELO (CPF 089.705.769-40), JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS (CPF 042.665.821-37) e JULIANO DA SILVA MARTINS (CPF 027.402.259-11).
À exceção de LUCAS YUKI DE MELO, todos os representados foram presos em 17/8/2023.
Em decisões proferidas em 5/11/2023, 1º/12/2023 e 7/12/2023, concedi liberdade provisória aos investigados, mediante imposição cumulativa de medidas cautelares.
Em 7/4/2025, a Polícia Federal informou que os bens apreendidos em desfavor de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA, CPF nº 981.418.564-72, já foram periciados e que não possui mais interesse na manutenção da apreensão do referidos bens. Assim, representou pela “pela restituição ao proprietário, autorizando ainda a destruição dos bens, caso não forem retirados no prazo de 90 dias”(eDoc. 326), o que deferi (eDoc. 327).
A Defesa de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA apresentou pedido de revogação das cautelares de recolhimento noturno e nos finais de semana e de acesso às redes sociais, uma vez que “o requerente é professor de marketing e, por meio das redes sociais, divulgava e realizava seu mister, notadamente através de lives que sequer tinham conteúdo político, de modo que, desde o ocaso da vedação da utilização de suas redes sociais, vivencia situação econômica de penúria, sobrevivendo graças à ajuda de parentes” (eDoc. 340), o que deferi parcialmente em 30/5/2025 (eDoc.343).
Em 16/9/2025, a Defesa de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA solicitou o desbloqueio das contas bancárias e a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica do investigado (eDoc.356)
Em 22/9/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido formulado por Rodrigo Lima de Araújo e Silva”(eDoc.360).
Em 23/9/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e indeferi os requerimentos formulados pelo requerente (eDoc. 362). 
Em 15/12/2025, a Defesa de RODRIGO LIMA DE ARAUJO E SILVA formulou pedido de “arquivamento do IPL ou manifestação da PGR acerca do ANPP” (eDoc. 373).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento dos pedidos formulados por Rodrigo Lima de Araújo e Silva” (eDoc.663).
É o relatório. DECIDO.
Nos presentes autos, a Polícia Federal apresentou relatório conclusivo em relação às condutas de LUCAS YUKI MELO, salientando que no momento oportuno seriam apresentados novos relatórios em relação aos demais investigados (eDoc. 9, fls. 68-79).
No relatório final apresentado nestes autos, a autoridade policial salientou que a investigação foi cindida em procedimentos específicos, sendo que no que concerne à investigação em relação a RODRIGO LIMA DE ARAUJO E SILVA, foi autuada a Pet 11.924/DF para apuração das suas condutas (eDoc. 9, fls. 81-86).
A investigação conduzida nos autos Pet 11.924/DF não foi concluída e há diligências em andamento.
A justa causa é exigência legal para a instauração e manutenção de investigação criminal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
Na presente hipótese, o material probatório reunido durante o transcurso das investigações realizadas nos autos da presente Pet 11.505/DF está sob análise da Procuradoria-Geral da República, que, nos termos do artigo 129, I, da Constituição da República, é o titular privativo da ação penal pública.
Além disso, ressalte-se que não cabe ao investigado pretender pautar a atividade investigativa.
Em mesmo contexto, estando a investigação em regular andamento nos autos da Pet 11.924/DF, com diversas diligências já realizadas, eventual arquivamento seria absolutamente prematuro, conforme ressaltou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.382):

Na espécie, os elementos necessários para o trancamento do inquérito não estão presentes, uma vez que a investigação apontou indícios suficientes do possível envolvimento do requerente nos fatos. A Informação de Polícia Judiciária (IPJ) n. 74/2023, em particular, apresentou uma série de postagens na internet realizadas pelo investigado com o intuito de convocar seus seguidores para a ‘Festa da Selma’, conhecido codinome dos investigados para se referir aos atos violentos de 8.1.2023. Não há que se falar, portanto, em fragilidade probatória ou constrangimento ilegal.
A propositura de ANPP, por sua vez, pressupõe que o Ministério Público tenha constituído sua opinião delitiva sobre os fatos apurados em investigação. O referido dispositivo indica que o órgão ministerial deve ter formado a opinião de que o investigado de fato cometeu o crime confessado no acordo. No caso, o investigado é apontado como possível incitador no contexto dos atos antidemocráticos ocorridos em 8.1.2023. Apesar de a Polícia Federal ter colhido elementos a respeito, a Procuradoria-Geral da República ainda analisa o conjunto probatório formado ao longo da apuração em relação às condutas específicas de Rodrigo Lima de Araújo e Silva.
As investigações, portanto, seguem em curso, até mesmo pela possibilidade de se requerer novas diligências, nos termos do art. 16 do CPP. Ausente a opinião delitiva do Ministério Público sobre os fatos apurados, os requisitos necessários para a celebração do ANPP não estão totalmente preenchidos.
Em relação ao pedido subsidiário, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade na propositura da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 34 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não recepcionando as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos –  e, posteriormente,  com a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 
A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei 9.099/95, depois com a possibilidade de “delação premiada” e, mais recentemente com a Lei 13.964/19 (“Pacote anticrime”), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do “acordo de não persecução penal”.
Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição que titulariza, com exclusividade, a iniciativa de propositura da ação penal.
Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em Juízo. 
Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, tampouco garante ao acusado o direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet que, de forma devidamente fundamentada, exerça a opção entre oferecer a denúncia ou o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição, a qual deve levar em consideração todos os aspectos relevantes, conforme já reconhecido pelo PLENÁRIO DESSA SUPREMA CORTE (PET 9456/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 28/04/2021).
No caso, como ainda não foi encerrada a investigação, a Procuradoria-Geral da República não dispõe de elementos para formar a opinião delitiva, em ordem a proceder ao exame sobre a presença, ou não, dos requisitos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.
No ponto, assim ressaltou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.382):

A propositura de ANPP, por sua vez, pressupõe que o Ministério Público tenha constituído sua opinião delitiva sobre os fatos apurados em investigação. O referido dispositivo indica que o órgão ministerial deve ter formado a opinião de que o investigado de fato cometeu o crime confessado no acordo.
 No caso, o investigado é apontado como possível incitador no contexto dos atos antidemocráticos ocorridos em 8.1.2023. Apesar de a Polícia Federal ter colhido elementos a respeito, a Procuradoria-Geral da República ainda analisa o conjunto probatório formado ao longo da apuração em relação às condutas específicas de Rodrigo Lima de Araújo e Silva. 
As investigações, portanto, seguem em curso, até mesmo pela possibilidade de se requerer novas diligências, nos termos do art. 16 do CPP. Ausente a opinião delitiva do Ministério Público sobre os fatos apurados, os requisitos necessários para a celebração do ANPP não estão totalmente preenchidos.

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS formulados pelo requerente RODRIGO LIMA DE ARAUJO E SILVA.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente